Tribunal: TJDFT
Processo: 0703214-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DAS VISITAS MATERNAS. ACOLHIDO O PEDIDO, EM PARTE, PARA FIXAR QUE AS VISITAS OCORRAM DE FORMA SUPERVISIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na regulamentação do direito de visita materna, o qual se encontraria suspenso há mais de um ano, em razão de supostas agressões físicas e psicológicas à criança.
II. No caso concreto, a demanda originária (regulamentação de visitas) teria sido ajuizada pelo ora agravado em 24 de fevereiro de 2023, sendo que, em 03 de março de 2023, o e. Juízo de origem suspendeu o direito de convivência materna, até conclusão do estudo psicossocial ou do inquérito policial.
III. Na regulamentação de visitas prevalecem a proteção integral e o interesse da criança, conforme o artigo 227 da Constituição Federal. Nesse sentido, deve-se privilegiar a convivência tanto materna quanto paterna com os filhos comuns para assegurar o desenvolvimento emocional e psicológico aos seres humanos em formação, desde que isso não represente claro risco à integridade física e psíquica da criança, devendo ser excepcional a adoção de medidas que restrinjam o direito de relacionamento entre pais e filhos.
IV. No particular, inexistem evidências de que a criança se encontraria em situação de risco ou extrema vulnerabilidade a fundamentar a total privação do convívio com a genitora. Além disso, a agravante se encontra privada do convívio com o filho há quase um ano, e sem notícia ou previsão de atendimento para o início do estudo psicossocial (condição estabelecida pelo Juízo de origem para o retorno do convívio materno-filial).
V. Desse modo, o contexto apresentado conduz (“ad cautelam”) ao acolhimento do pedido de restabelecimento da visitação materna; porém, diante da gravidade do fato atribuído à agravante é recomendável que a visitação materna ocorra de forma supervisionada, até que todas as circunstâncias sejam devidamente apuradas.
VI. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.